Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-74.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028156-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 242887689, que, por unanimidade,
proveu
ao recurso de apelação.

A parte Embargante alega, sob ID. 245175668, que o julgador sequer analisou as provas carreadas aos autos é uma clara violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois coloca ato normativo editado pela ANEEL em condição de supremacia à lei ordinária.

Aduz que o acórdão carece de aclaramento, pois seu conteúdo dá maior valor a um simples ato normativo editado pela ANEEL do que a lei processual. Outrossim, o aclaramento se faz necessário também para esclarecer qual o dispositivo legal que embasa a vinculação do nexo de causalidade ao prévio pedido administrativo.

Requer provimento a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões sob ID. 247843196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

No presente caso, restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para tratamento de anemia severa; como o medicamento prescrito é intravenoso, cai por terra a alegação de ser medicamento de uso domiciliar, vez que deve ser ministrado em ambiente hospitalar. Imperiosa a cobertura pelo plano de saúde.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

Inicialmente, extrai-se do recurso que a apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Ocorre que a sentença do juízo a quo realizou julgamento antecipado da lide com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, fundamentando que os laudos acostados aos autos seriam suficientes para o deslinde do processo e a prova solicitada seria desnecessária.

No presente caso deve ser aplicado o princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, o que se aplica ao caso concreto, pois não seria útil e pertinente a prova pericial dos aparelhos elétricos danificados, tendo em vista que já haviam sido consertados ou descartados pelas oficinas após longo decurso de tempo.

(...)

Portanto, o indeferimento da prova pericial no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo, motivo pelo qual AFASTO A PRELIMINAR.

Importante destacar que a Resolução Normativa nº 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), revogada em 07/12/2021 pela Resolução Normativa Nº 1000 de 2021 da ANEEL, estabelece o procedimento e os requisitos para o ressarcimento de danos a aparelhos elétricos decorrentes de distúrbios/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica.

A referida normativa garante à concessionária de energia elétrica a verificação do equipamento danificado, tanto através de oficinas autorizadas como através de vistoria in loco no domicílio do consumidor. Vale destacar que o consumidor deve permitir o acesso da concessionária ao equipamento danificado, bem como ao local de instalação do equipamento, sob pena de indeferimento do pedido de ressarcimento.

(...)

Visando proteger a ampla defesa da concessionária e a sua possibilidade de investigação do nexo causal, a normativa citada penaliza o consumidor que não respeita o procedimento de ressarcimento, como é o caso dos autos, pois o consumidor e a seguradora nem mesmo comprovaram a notificação prévia do dano elétrico a ser ressarcido, impedindo que a fornecedora vistoriasse o aparelho elétrico, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 210, parágrafo único, inciso II, vejamos.

(...)

Dessa forma, demonstrado o completo desrespeito ao procedimento previsto pela ANEEL, obstando a investigação do nexo causal ao impedir que a concessionária realize a vistoria do aparelho e do local de instalação, resta caracterizada a excludente de responsabilidade.

(...)

Ademais, analisando os laudos apresentados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque se tratam de meras declarações genéricas e unilaterais, emitidos por empresas privadas de manutenção de eletrodomésticos.

Apesar dos referidos documentos terem servido de base para a seguradora indenizar o segurado/consumidor, eles não são suficientes para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovarem que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

(...)

Assim, não tendo a seguradora apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelante, além de não comprovar o cumprimento do procedimento de ressarcimento previsto na Resolução Normativa nº 414 de 2010 da ANEEL, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento dos sinistros na presente ação de regresso.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024